Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-78.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600179-78.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600179-78.2020.6.16.0146
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600179-
78.2020.6.16.0146 (DRAP nº 0600160-72.2020.6.16.0146), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Francisco Dos Santos, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número
45321. (Do indeferimento do registro de candidatura de João Francisco dos Santos, pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB, no município de Londrina -PR, sob a alegação de que o
candidato não fez prova de alfabetização/escolaridade, embora lhe tenha sido oportunizada, e falta
da documentação legalmente exigida é causa de improcedência do pleito realizado. Publicado o
edital do pedido de registro de candidatura, não houve impugnação ao pedido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO FRANCISCO DOS SANTOS (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19736
166
17/11/2020 20:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.237
RECURSO ELEITORAL 0600179-78.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE PRÓPRIO PUNHO EM CARTÓRIO ELEITORAL. REGISTRO INDEFERIDO.
RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência do
art. 27, IV da Res.-TSE 23.609/2019 poderá ser suprida mediante declaração
de próprio punho do candidato, além de outros meios, desde que individual
e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo supracitado.
2. Determinação de baixa à origem, a fim de que seja oportunizado ao
recorrente a realização de prova de alfabetização de próprio punho na
presença de servidor da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
3. Recurso conhecido. Análise prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 19736166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720133468900000019113692
Número do documento: 20111720133468900000019113692

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura – RRC por
João Francisco dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Juízo Eleitoral
intimou o requerente para apresentar comprovante de
a quo
escolaridade e certidão da Justiça Estadual de 1º grau (id. 14928616).
O requerente apresentou manifestação (id. 14928766) e juntou aos autos uma
declaração de próprio punho (id. 14928866), requerendo que, caso não fosse suficiente, fosse
agendado horário para realização da prova junto à Serventia Eleitoral, o que foi negado pelo
juízo de origem, que considerou que referida oportunidade já teria sido dada ao requerente (id.
14929016). Na ocasião, juntou a certidão da Justiça Estadual de 1º grau (id. 14928816).
Diante da negativa, o requerente apresentou nova manifestação, asseverando
que não foi intimado para comparecer ao cartório para realizar a prova (id. 14929366) e junta
declaração de próprio punho com reconhecimento de firma em cartório (id. 14929416).
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação, asseverando que, nos
termos da jurisprudência do TSE, a juntada tardia de documentos faltantes para fins de registro
de candidatura deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária. Todavia, tendo em vista que a declaração de próprio punho não foi realizada na
presença de servidor da Justiça Eleitoral, pugna pelo indeferimento o RRC do requerente (id.
14929466).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que o
requerente não apresentou comprovante de escolaridade e tampouco preencheu declaração
de próprio punho na presença de servidor da Justiça Eleitoral, em afronta ao contido no art. 14,
§ 3º da CF (id.14929566).
Irresignado, a requerente interpôs o presente
afirmando que (id.
recurso eleitoral,
14929716) não foi intimado especificamente para realizar a declaração de próprio punho na
serventia, mas apenas para apresentar o comprovante de escolaridade que faltava. Ainda,
assevera que compareceu ao 12º Tabelionato de Notas de Londrina e fez a declaração, que foi
reconhecida como verdadeira, porque assinada na presença do titular da serventia, que tem fé
pública. Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, tendo em vista que não restou comprovada a condição de alfabetização (id.
14930266).
A Procuradora Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto (id. 18882466).
É o relatório.
VOTO

Num. 19736166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720133468900000019113692
Número do documento: 20111720133468900000019113692

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 23/10/2020, sendo o
recurso eleitoral interposto no dia 24/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
II.ii. No mérito se insurge o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura das eleições de
2020, preconiza como requisito condição de registrabilidade o pedido acompanhado de um rol
de documentos, dentre eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV poderá ser suprida através da declaração de próprio punho do candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade, o Juízo Eleitoral
In casu
a quo
intimou o requerente para apresentar comprovante de escolaridade. Entretanto deixou de
oportunizar ao recorrente a realização da prova de alfabetização na presença de servidor da
(id. 14928616).
Justiça Eleitoral
O requerente apresentou manifestação requerendo expressamente o
agendamento de horário para realização da referida prova junto à Serventia Eleitoral, o que foi
negado pelo juízo de origem, que, equivocadamente, considerou que referida oportunidade já
teria sido dada ao requerente quando da intimação para apresentação do comprovante de
escolaridade.
Dessa forma, o Juízo Eleitoral de primeiro grau deixou de seguir o rito previsto no
referido art. 27, § 5º da Res.-TSE 23.609/2019, que possibilita ao requerente comprovar sua
escolaridade por meio de realização de declaração de próprio punho na presença de servidor
da Justiça Eleitoral.
Assim, mister o retorno dos autos à origem para regular processamento.
CONCLUSÃO
Num. 19736166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720133468900000019113692
Número do documento: 20111720133468900000019113692

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto, no mérito julgo
prejudicado de análise e, de ofício, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de
que seja oportunizado ao recorrente a realização de prova de alfabetização de próprio punho
na presença de servidor da Justiça Eleitoral.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600179-78.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS - Advogados
do RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR0022975, VINICIUS DA SILVA
BORBA - PR0031296 - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19736166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720133468900000019113692
Número do documento: 20111720133468900000019113692